Tribunal: TJSP
Processo: 2095285-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Decisão que determinou a indicação da qualificação completa do inventariante do espólio sob pena de indeferir a inicial - Intimação em 29/08/2022 - Pedido de reconsideração - Manutenção da decisão de indeferimento - Pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível - Recurso protocolado em 24/04/2023 -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Decisão que determinou a indicação da qualificação completa do inventariante do espólio sob pena de indeferir a inicial - Intimação em 29/08/2022 - Pedido de reconsideração - Manutenção da decisão de indeferimento - Pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível - Recurso protocolado em 24/04/2023 - Agravo intempestivo - Recurso não conhecido.